Tribunal: STF
Processo: HC 132255
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS – INADEQUAÇÃO.
    1. O assessor William Akerman Gomes prestou as seguintes informações:
    O paciente-impetrante busca o trancamento do processo-crime nº 0000708-14.2012.8.26.0363, da Terceira Vara Criminal da Comarca de Mogi Mirim/SP, no âmbito do qual condenado a 6 meses de detenção – substituídos por uma pena restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade –, 10 dias-multa e suspensão, pelo prazo de 2 meses e 10 dias, da habilitação para dirigir veículo automotor, ante o crime do artigo 306 (embriaguez ao volante), na redação anterior à Lei nº 12.760/2012, do Código de Trânsito Brasileiro.
    Consulta, em 3 de maio de 2021, ao sítio do Tribunal de Justiça revelou a extinção da punibilidade, em 31 de julho de 2018, observada a prescrição da pretensão executória – processo de execução nº 0009813-10.2017.8.26.0502.
    2. Extinta a punibilidade do paciente-impetrante, ante prescrição da pretensão executória, tem-se inadequada a impetração, no que não mais em jogo a liberdade de locomoção – verbete nº 695 da Súmula do Supremo. 
    3. Nego-lhe seguimento. 
    4. Publiquem.
Brasília, 4 de maio de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator